Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-92.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006496-92.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DELIRIA MARIA GODOY - CPF: 568.641.671-00 (APELADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de repetição do indébito. A autora, idosa aposentada, alegou que não contratou os empréstimos consignados no 816498000 e no 816898668, sendo surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2.

A sentença reconheceu a inexistência de vínculo jurídico, condenou a empresa à devolução em dobro do valor descontado (R$ 686,04), com correção e juros, além de indenização por dano moral fixada em R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se houve contratação regular dos empréstimos consignados questionados;
(ii) saber se configurado o dano moral indenizável;
(iii) saber se é devida a repetição em dobro do indébito;
(iv) saber se o valor da indenização moral arbitrado na origem se mostra proporcional aos fatos do caso.

III. Razões de decidir

4. A perícia grafotécnica atestou que as assinaturas apostas nos contratos são falsas, restando comprovada a inexistência de manifestação de vontade da autora.

5.

A jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento de que, caracterizada fraude em contratos bancários, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, incidindo a teoria do risco do empreendimento.

6.

O dano moral, decorrente de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, prescinde de demonstração de prejuízo concreto, por configurar violação à dignidade e segurança jurídica do consumidor.

7.

Contudo, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) excede os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, sendo razoável sua fixação em R$ 10.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Quanto à repetição do indébito, ausente demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, deve-se aplicar a devolução simples, com correção monetária desde os descontos e juros legais desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar que a restituição do indébito ocorra de forma simples.

Tese de julgamento
:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratos com assinatura falsa, cuja fraude foi comprovada por perícia grafotécnica.

2. A repetição do indébito deve ocorrer em forma simples quando ausente má-fé do fornecedor.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006496-92.2021.8.11.0007

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO:

DELIRIA MARIA GODOY

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de repetição do indébito
, ajuizada por
DELIRIA MARIA GODOY
.

A ação originária teve como causa de pedir a alegação de contratação fraudulenta dos contratos de no 816498000 e no 816898668, os quais teriam sido formalizados sem qualquer anuência da parte autora.

Alegou-se, ademais, que os valores foram creditados em sua conta, mas não utilizados, tendo sido objeto de posterior depósito judicial, como medida de cautela e boa-fé. A parte autora pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 686,04) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Na sentença, o juízo
julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados (R$ 686,04) com juros e correção, além do pagamento de
indenização por dano moral de R$ 20.000,00
, fixando ainda honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade das contratações, a inexistência de dano moral indenizável, a impossibilidade da repetição em dobro diante da ausência de má-fé e, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de dano moral.

Ao arremate, pugna pela correção dos juros de mora desde á citação.

Preparo recolhido – Id. 316588880.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta em exame diz respeito à legalidade de dois contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pela autora e à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, sem sua anuência.

Melhor sorte, entendo por manter a inexistência de relação jurídica.

Isso porque, a prova pericial grafotécnica produzida nos autos constitui elemento de prova qualificado e de elevado valor técnico-jurídico, o referido, é claro e conclusivo ao atestar que
as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela instituição financeira são falsas
, sendo absolutamente divergentes dos padrões gráficos autênticos colhidos da parte autora.

Colaciono:

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco,
conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o
caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) – Destaquei.

No que toca à repetição do indébito, é preciso considerar os requisitos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o qual condiciona a devolução em dobro à ausência de "engano justificável".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a devolução em dobro somente se impõe quando demonstrada a má-fé do fornecedor
.

No caso em tela, embora a empresa tenha falhado de forma grave na verificação da regularidade da contratação — inclusive admitindo-se a falha sistêmica na fiscalização de seus canais de atendimento —, não restou demonstrado que tenha agido com dolo ou conhecimento da fraude.

Dessa forma, entendo que a devolução deva ocorrer
na forma simples
, com correção monetária desde a data dos descontos e juros legais a partir da citação.

Cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1.
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.
(
TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012,4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)
–
Grifei.

Quanto ao
dano moral
, sua ocorrência é incontestável.

A autora, pessoa idosa e aposentada, foi submetida a descontos mensais indevidos em verba de natureza alimentar, decorrentes de contratos jamais celebrados. Trata-se de violação direta à dignidade da pessoa humana, à segurança contratual e ao direito à informação, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Tais situações ensejam abalo psicológico e ofensa à honra objetiva e subjetiva, que não exigem comprovação de efetivo prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa.

Entretanto, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral na origem (R$ 20.000,00), embora reflita a gravidade do ilícito, merece ser ajustado com base nos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, à luz dos parâmetros jurisprudenciais atuais para casos análogos.

Considerando as circunstâncias pessoais da autora, a natureza do dano e o caráter pedagógico da indenização, bem como o fato da fraude ocorrer em 02 (dois) contratos, entendo adequada a fixação do valor em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O § 2o DO ART. 85 DO CPC – ATREINTES – VALOR SUFICIENTE PARA ATENDER A FINALIDADE DA MENIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A demora na entrega do diploma por culpa da instituição de ensino, decorrente de falha na prestação do serviço, torna evidente o dano moral por tratar-se de responsabilidade objetiva
.

2. Considerando as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, sua natureza e sua extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, o quantum fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

3. Não há que se falar em revisão da multa cominatória se o valor atende adequadamente a finalidade da medida
.

4. A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, consoante entendimento pacificado no STJ (AREsp 1337674/DF).

5. Recurso desprovido.-
(N.U 1034227-78.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Por fim, pugna o recorrente pela correção dos juros do dano moral desde o arbitramento, entretanto, a vertente sumular 54 do STJ é clara ao dispor que “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como
alterar a forma da restituição do indébito, que deverá ocorrer em valor simples.

Ao arremate, inaplicável o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025